Tribunal: TJBA
Processo: 0700082-92.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700082-92.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA SAN TANA

Advogado(s)
:
RAMAIANA ALVES MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUALIFICADORA MANTIDA. FURTO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO PELA DE DETENÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL.

- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA EXTENSÃO.

I. CASO EM EXAME:

-
O recurso
: Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar o Apelante A.B.C. pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de detenção em regime inicial aberto, substituída por medidas alternativas de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, além de pena de multa equivalente a 10 dias-multa.

- Fato relevante
: No dia 13 de fevereiro de 2021, por volta das 10h30min, na loja Rei das Capas, situada na Rua Adolfo Maron, nº 83, centro, Itabuna-BA, o Apelante subtraiu para si uma caixa de som da marca KAIDI de cor preta, avaliada em R$ 650,00, de propriedade da vítima. O réu se passou por cliente da loja, perguntou ao funcionário o preço de um aparelho e pediu desconto para distraí-lo, aproveitando o momento em que o funcionário ligou para seu chefe para furtar o objeto. Após o delito, o dono da loja verificou pelas câmaras de segurança e, mediante relatos de que o réu havia sido visto nas imediações do bairro Califórnia, dirigindo-se ao local onde o encontrou de posse dos objetos furtados, momento em esse que confessou o delito e a guarnição policial foi acionada.

- As decisões anteriores
:
O Juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas, condenando o réu pela prática de furto qualificado pela destreza, com aplicação da causa especial de diminuição prevista no furto privilegiado, optando pela substituição da reclusão por detenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- Há múltiplas questões em discussão
: (i)
saber se há nulidade da sentença por conter narrativa fática diversa da denúncia em seu relatório; (ii) saber se é aplicável o princípio da insignificância considerando o valor do bem subtraído e as circunstâncias do delito; (iii) saber se está configurada a qualificadora de destreza quando o agente simula ser cliente para distrair funcionário e subtrair objeto; (iv) saber se é obrigatória a aplicação da redução máxima de dois terços da pena no furto privilegiado; (v) saber se é possível o reconhecimento da prescrição virtual ou retroativa antecipada; e (vi) saber se compete ao tribunal analisar pedido de gratuidade judiciária na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Quanto à alegada nulidade da sentença
:
O erro material verificado no segundo parágrafo do relatório da sentença, que descreve fato diverso do apurado nos autos, não compromete a validade da decisão, uma vez que o mérito foi julgado com base nos fatos efetivamente constantes da denúncia e da instrução processual. O relatório da sentença não vincula o dispositivo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, nos termos do art. 563 do CPP, não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso.

- Quanto à aplicação do princípio da insignificância
:
Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do princípio exige a presença simultânea de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. No caso concreto, não se verifica o preenchimento desses requisitos, pois o bem subtraído foi avaliado em R$ 650,00, valor que supera 50% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.212,00), ultrapassando o limite de 10% usualmente aceito pela jurisprudência como parâmetro de inexpressividade da lesão. Ademais, o Apelante responde a outra ação penal pela prática de furto, evidenciando reiteração delitiva e afastando a ausência de periculosidade social e o reduzido grau de reprovabilidade exigidos.

- Quanto à qualificadora de destreza
:
O conjunto probatório demonstra que o réu, ao adentrar o estabelecimento comercial, simulou ser um cliente comum, dirigindo-se ao atendente com perguntas sobre produtos e solicitando desconto, com o claro intuito de desviar sua atenção. Em momento oportuno, aproveitando-se da distração provocada, subtraiu a caixa de som de forma sorrateira, sem despertar suspeitas imediatas. Tal conduta evidencia o emprego de dissimulação e habilidade, elementos caracterizadores da qualificadora de destreza, conforme reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite sua incidência mesmo na ausência de contato direto com a vítima, desde que presente a astúcia na execução do delito.

- Quanto ao furto privilegiado
:
O juízo de origem reconheceu corretamente a incidência da causa especial de diminuição de pena, diante da primariedade do réu e do valor considerado reduzido do bem subtraído. Dentre as três alternativas legalmente previstas (substituição da pena de reclusão por detenção, redução da pena de um a dois terços ou aplicação exclusiva de pena de multa), o Magistrado optou, de forma fundamentada, pela substituição da reclusão por detenção. Tal escolha encontra respaldo na discricionariedade conferida ao julgador, desde que devidamente motivada. Considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente a presença da qualificadora de destreza e o valor do bem acima de 50% do salário-mínimo à época dos fatos, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na opção adotada.

- Quanto à prescrição virtual
:
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prescrição retroativa antecipada não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, por se tratar de hipótese meramente hipotética e incompatível com os princípios da legalidade e da segurança

jurídica.

- Quanto à gratuidade judiciária
:
A análise do pedido de gratuidade deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete avaliar, com base em elementos concretos, a real situação financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Recurso parcialmente conhecido e desprovido na extensão
:
Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

- Tese de julgamento
: "
O furto qualificado pela destreza resta configurado quando o agente simula ser cliente para distrair funcionário e subtrair objeto de forma sorrateira, evidenciando emprego de dissimulação e habilidade na execução do delito. A aplicação do princípio da insignificância é afastada quando o valor do bem subtraído supera 50% do salário mínimo vigente e há evidências de reiteração delitiva. No furto privilegiado, a escolha entre as modalidades de benefício (substituição da reclusão por detenção, redução de pena ou aplicação de multa) constitui faculdade discricionária do julgador, desde que devidamente fundamentada.
"

- Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 155, §2º e §4º, II; CPP, art. 563.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº
0700082-92.2021.8.05.0113
,
da Comarca de
Itabuna
-BA
, tendo, como Apelante,
PAULO ROBERTO DA SILVA SANTANA

e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E NA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
nos termos e fundamentos do voto do Desembargador Relator.